Tribunal: TJSP
Processo: 0031470-89.2020.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS PROCESSUAIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO CABÍVEL. A decisão que homologa os cálculos apresentados e determina o prosseguimento da execução tem natureza jurídica de decisão interlocutória, que só pode ser impugnada por meio de recurso de agravo de

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS PROCESSUAIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO CABÍVEL. A decisão que homologa os cálculos apresentados e determina o prosseguimento da execução tem natureza jurídica de decisão interlocutória, que só pode ser impugnada por meio de recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que a execução não foi extinta. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Ausência de dúvida objetiva. Erro grosseiro caracterizado. Recurso desprovido.